Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Agravante condenado no Estado de Goiás e, definitivamente, no Distrito Federal. Unificação de penas determinada pela VEP/DF. Imposição de regime prisional fechado. Ordem de recambiamento do apenado de Abadiânia/GO para o Distrito Federal. Pleito defensivo de transferência do cumprimento das penas privativas de liberdade para a Comarca de Abadiânia/GO. Alegação de existência de família domiciliada no local. Indeferimento. Ausência de direito subjetivo do reeducando de escolher o local em que cumprirá a reprimenda. Alegação defensiva de que o agravante já ocupa vaga do sistema prisional de Abadiânia/GO. Rejeição. Ausência de interesse estatal na sua permanência em Abadiânia/GO por força de superlotação do sistema carcerário. Recurso conhecido e desprovido.